Tribunal: TJES
Processo: 5004005-02.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004005-02.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE DA SILVA HELMER
RECORRIDO: A&L COMUNICACAO VISUAL LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5004005-02.2021.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ALINE DA SILVA HELMER

RECORRIDO:
A&L COMUNICACAO VISUAL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO CONTRAPOSTO ADMISSÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. REPARO CONCRETIZADO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em que pretende a reforma da sentença para: i) reconhecer a inadmissibilidade do pedido contraposto da Requerida, ora Recorrida; ii) julgar improcedente o pedido contraposto da Recorrida; iii) majorar os danos morais fixados em R$ 2.000,00 para o valor de R$ 10.000,00.

(2). No que se refere à arguição de inadmissibilidade do pedido contraposto da Recorrida, compreendo que o pedido contraposto pode ser formulado por pessoa jurídica, embora ela própria não possa litigar nos Juizados Especiais como autora. A possibilidade se justifica porque o pedido contraposto não tem a natureza típica da reconvenção, na qual o réu assume a posição de autor de uma pretensão autônoma contra seu demandante. Nessa trilha, encontra-se, inclusive, a orientação versada no Enunciado Cível nº 31 do FONAJE,
in verbis
: “
É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica
”, de modo que não merece acolhida as razões aventadas pela Recorrente.

(3). Observo que a falha narrada pela Recorrente é expressamente admitida pela Recorrida, tratando-se, portanto, de fato incontroverso. Contudo, em que pese a Recorrente sustentar não ser devida a condenação imposta pelo Juízo
a quo
no que se refere ao pagamento das parcelas restantes (no valor total de R$ 2.300,00) pela placa produzida pela Recorrida, compreendo que não merece reparos o entendimento exarado na r. sentença, tendo em vista que o reparo devido no letreiro da placa foi efetivamente realizado pela Recorrida (conforme ID 4376888 - Pág. 10), de modo que sanado o vício antes existente e, por consequência, devida a contraprestação pecuniária por parte da consumidora a fim de adimplir o produto adquirido.

(4). Por outro lado, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (dada a exposição de letreiro com erro de grafia grotesco em via pública por considerável lapso temporal – expondo a Recorrente e seu estabelecimento comercial ao ridículo), devendo ser majorado para o patamar de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)